Tribunal: STF
Processo: RE 95146
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECRETO-LEI N. 1025, DE 21.10.69.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. INCIDENCIA DA VERBA.
INAPLICABILIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE FALÊNCIAS
(PARAGRAFO 2. DO ART-208).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.